Tribunal: TJSP
Processo: 0003009-37.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Descabimento. Autos arquivados, por falta de bens penhoráveis, em 2011. Exequente que promoveu o andamento do feito antes da superação do prazo de cinco anos a contar da entrada em vigor do CPC/15. Regra de transição de seu art. 1.056. Ainda que sob perspectiva

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Descabimento. Autos arquivados, por falta de bens penhoráveis, em 2011. Exequente que promoveu o andamento do feito antes da superação do prazo de cinco anos a contar da entrada em vigor do CPC/15. Regra de transição de seu art. 1.056. Ainda que sob perspectiva diversa, inércia da exequente não caracterizada. Parte que diligenciou de forma persistente na busca de bens penhoráveis, não mantendo o processo paralisado por mais de cinco anos após a aplicação do prazo ânuo de suspensão. Insucesso na busca de bens, ou mesmo a condução imperfeita da execução, que não se equipara a inatividade pura e simples para efeito de prescrição intercorrente. Decreto terminativo afastado. Sentença reformada. Apelação da exequente provida, para que a execução tenha regular seguimento.